Tribunal: TJSP
Processo: 1007548-17.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PERDA DO NÚMERO TELEFÔNICO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
- Mantém-se a condenação por danos morais, inclusive pelo valor fixado, vez que este foi causado ao consumidor em face do envio de seu nome indevidamente aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, situação essa que perdurou por dois anos e dez meses, como

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PERDA DO NÚMERO TELEFÔNICO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
- Mantém-se a condenação por danos morais, inclusive pelo valor fixado, vez que este foi causado ao consumidor em face do envio de seu nome indevidamente aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, situação essa que perdurou por dois anos e dez meses, como também, por conta da perda do número telefônico que até então possuía, sendo certo, ainda, que houve dispêndio de tempo na tentativa de solução do problema administrativamente sem obter êxito, tendo que ingressar com a ação judicial em questão, para ver solucionado o problema posto.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007548-17.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é apelado CLAYTON LOPES
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-17.2019.8.26.0609 -Voto no 30253
2
VOTO No 30253 – APELAÇÃO CÍVEL No 1007548-17.2019.8.26.0609
APELANTE: NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA
APELADO: CLAYTON LOPES PEREIRA
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) RAFAEL RAUCH
EMENTA
APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
PERDA DO NÚMERO
TELEFÔNICO
MANUTENÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
- Mantém-se a condenação por danos morais, inclusive pelo
valor fixado, vez que este foi causado ao consumidor em
face do envio de seu nome indevidamente aos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito, situação essa que perdurou
por dois anos e dez meses, como também, por conta da
perda do número telefônico que até então possuía, sendo
certo, ainda, que houve dispêndio de tempo na tentativa de
solução do problema administrativamente sem obter êxito,
tendo que ingressar com a ação judicial em questão, para
ver solucionado o problema posto.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
156/161, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a demanda,
declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 696,81, bem como, condenando
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
montante esse que deverá ser corrigido monetariamente pela tabela deste E. Tribunal
a partir da data da prolação da r. sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação, ficando confirmada, no mais, a tutela de urgência concedida
para cancelar a inscrição do apontamento. Por consequência, determinou que a
requerida arcasse com 85% das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios em favor da parte adversa de 10% sobre o valor da condenação, ao
passo que o autor deveria pagar honorários advocatícios em favor da ré no valor de
10% do valor referente à improcedência da demanda.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que a relação existente entre as partes
era de consumo, reconhecendo que o erro na informação do número telefônico a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-17.2019.8.26.0609 -Voto no 30253
3
realizada a portabilidade da linha do autor era da atendente e não da pessoa que
solicitava o serviço, sendo plausível a declaração de inexigibilidade do débito. Apontou
como havido dano na seara moral, vez que o nome do autor fora negativado, tendo
ainda perdido o número do telefone a respeito do qual solicitou a portabilidade.
Finalmente, foi afastado o pedido de repetição do indébito, vez que o autor não havia
pago o indevidamente cobrado.
Irresignada, a ré apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, ao
argumento de que não se mostrava plausível o acolhimento do pleito indenizatório,
levando em consideração o lapso temporal transcorrido entre a data da notificação do
órgão de proteção ao crédito e do ajuizamento da demanda. Por fim, pugnou pela
redução do quantum indenizatório.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, evidente o dano moral suportado pelo apelado que
não só teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito, como também perdera o número telefônico que até então
possuía.
Neste contexto, oportuno destacar que pouco importa o lapso
temporal transcorrido entre a data do recebimento da notificação do órgão de
proteção ao crédito e da data do ajuizamento da demanda para o fim de
caracterização do dano moral, mormente quando consideradas as tentativas de
solução do problema administrativa, a ausência de recebimento de outros
comunicados, o que fez crer que a questão estava solucionada, mas que,
posteriormente, veio a lhe impedir de realizar o financiamento de um automóvel
em agosto de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-17.2019.8.26.0609 -Voto no 30253
4
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o
tempo em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão
da ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente
conceituam o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos
direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa
humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser
constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de
sua comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser
analisada a possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação,
mas a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em
seu artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano
moral, bem como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive
foi editada a Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu,
portanto, a correta orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se
mostra a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente,
sendo tal matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor,
mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-17.2019.8.26.0609 -Voto no 30253
5
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do
dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se
deve levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o
valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente,
as consequências de seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar
que novas situações desse tipo ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades
do caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim
de se buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco,
dentre os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos
quais é possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia
absurda, tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00
(SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas
instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em
que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal
de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os
parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as
peculiaridades delineadas no acórdão recorrido, como ocorreu na
hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007548-17.2019.8.26.0609 -Voto no 30253
6
73.272,00 para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da
inscrição indevida do nome da autora/agravante em cadastros de
restrição ao crédito, adequou a quantia fixada nos juízos
ordinários aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos
assemelhados e às peculiaridades da espécie, motivo pelo qual
deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, como dito, o dano moral foi causado ao
consumidor em face do envio de seu nome indevidamente aos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito, como também, por conta da perda do número
telefônico que até então possuía, sendo certo, ainda, que houve dispêndio de
tempo na tentativa de solução do problema administrativamente sem obter êxito,
tendo que ingressar com a ação judicial em questão, para ver solucionado o
problema posto.
Referido apontamento perdurou por dois anos e dez meses, ou
seja, de 15.01.17 a 08.11.19, momento em que fora concedida a tutela de
urgência em Primeiro Grau.
Desse modo, em face das peculiaridades do caso em análise, bem
como, do caráter preventivo/punitivo do dano moral, fica mantida a indenização fixada
na r. sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por se mostra compatível com o caso
em apreço.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO do recurso.
Por consequência, majoram-se os honorários advocatícios devidos ao
apelado para 12% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora